Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-72.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
29/06/2021
Número: 0600286-72.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 12/05/2021
Processo referência: 0600190-17.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600286-
72.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Michelle Reichwald
Machado, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da
Lei 9.504/1997. (Prestação de Contas Eleitorais da candidata Michelle Reichwald Machado, que
concorreu ao cargo de Vereador de Curitiba/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, desaprovadas em
razão das seguintes irregularidades: omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53, I, "g"),
inconsistências na realização e despesas com recursos do fundo especial (art. 56, II, "c") e a
divergência entre a movimentação financeira informada nos autos e lançadas nos extratos
eletrônicos (art. 53, II)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
MICHELLE REICHWALD MACHADO (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37783
666
29/06/2021 13:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.136

RECURSO ELEITORAL 0600286-72.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO VEREADOR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRENTE: MICHELLE REICHWALD MACHADO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
MERAMENTE
FORMAIS.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Em respeito à extensão do efeito devolutivo
(artigo 1.013 do Código de Processo Civil), a
análise do recurso pelo órgão ad quem
limitar-se-á à matéria objeto da impugnação
trazida pela recorrente, qual seja, definir se as
falhas encontradas pelo julgador de origem
são de natureza formal e se o montante
envolvido é alto o suficiente para atrair a
desaprovação das contas.
2. Descumprido o art. 53, I, g, da Resolução
TSE
nº
23.607/2019
e,
mediante
circularização (art. 69, § 2°, da Resolução),
Num. 37783666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/06/2021 13:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062913273013900000036855392
Número do documento: 21062913273013900000036855392

apura-se,
no
particular,
omissão
de
despesa que compromete 10% do total de
receitas auferidas na campanha, sendo a
desaprovação das contas medida de rigor.
3.
A
existência
de
despesas
pagas
irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.
4. Embora não conste na sentença a
determinação de recolhimento dos recursos
públicos utilizados de forma irregular ou dos
não utilizados, a necessidade do prestador
efetuar a transferência deles ao Tesouro
Nacional é consequência decorrente dos
artigos 79, §§ 1º e 2º e 50, § 5º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, os quais
visam evitar o locupletamento ilícito do
candidato. Matéria de ordem pública, apta a
ser conhecida em sede de recurso interposto
pelo prestador, tendo em vista seu caráter
translativo.
5. As falhas apontadas, tomadas em conjunto,
equivalem a aproximadamente 27,3% do total
dos recursos de campanha, o que compromete
a aferição da lisura contábil das contas e,
ultrapassam o limite de 5% que costuma ser
usado por esta egrégia Corte para permitir a
incidência dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, motivo pelo qual a
desaprovação das contas é medida de rigor.
6. Recurso conhecido e desprovido, com
determinação de recolhimento de ofício.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 37783666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/06/2021 13:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062913273013900000036855392
Número do documento: 21062913273013900000036855392

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MICHELLE REICHWALD
MACHADO, candidata ao cargo de Vereadora, nas Eleições 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 33120116) que
desaprovou as suas contas, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 33120516), a recorrente relata que a
sentença concluiu pela desaprovação das contas por ter a candidata “violado múltiplas
disposições da Res. TSE 23.607/2019 (...) tais violações, contudo, em nenhum
momento demonstram a intenção da parte recorrente em excluir qualquer dado do
”.
alcance do controle da prestação de contas exercido pela Justiça Eleitoral
Alega tratar-se de incongruências formais que não ensejam a
desaprovação das contas, inclusive por se referirem a valores de pequena monta.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalvas as suas contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 35260716), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação das seguintes irregularidades:
omissão de despesa;
I)
II)
inconsistências com despesas pagas com recursos oriundos do FEFC e divergência
entre a movimentação financeira declarada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos da conta bancária destinada à movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Por primeiro, é de se esclarecer que a insurgência da recorrente não
impugna nem justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na
sentença, tendo por objetivo único e exclusivo que elas sejam reputadas como um
desajuste meramente formal e sem gravidade, de modo que não poderiam ensejar a
desaprovação das contas.
Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do
Código de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão
limitar-se-á à
ad quem
matéria objeto da impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se as falhas
Num. 37783666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/06/2021 13:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062913273013900000036855392
Número do documento: 21062913273013900000036855392

encontradas pelo julgador de origem são de natureza formal e se o montante envolvido
é alto o suficiente para atrair a desaprovação das contas.
Sob este prisma, a sentença pontuou que foram identificadas omissões de
despesa no valor total de R$ 1.158,42, contrariando o disposto no artigo 53, I, g da
Resolução TSE nº 23.607/2019 o que implica, necessariamente, na omissão de receitas
e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em
outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A falha em análise representa 10% dos recursos de campanha (R$
11.560,00), que deve ser observada em conjunto com as demais irregularidades para
aferir se houve comprometimento das contas.
De outro lado, a sentença aponta a existência de inconsistências com três
despesas pagas com recursos oriundos do FEFC, conforme tabela abaixo, eis que a
candidata não atendeu ao pedido de apresentar os cheques de pagamentos dos
fornecedores/prestadores listados, o que se revelou insuficiente para comprovar a
despesa em questão.
Referida inconsistência restou indicada nos itens 7 e 8 do parecer técnico
conclusivo, confira-se:
Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem
ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art.
60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).
Num. 37783666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/06/2021 13:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062913273013900000036855392
Número do documento: 21062913273013900000036855392

Outra impropriedade relacionada aos recursos do FEFC foi identificada pelo
Juízo de origem, consistindo na divergência entre a movimentação financeira declarada
na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária
destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
A divergência mencionada se refere ao pagamento efetuado por meio do
cheque de nº 850003, no valor R$ 2.000,00, que não foi registrado na prestação de
contas, implicando a omissão de despesa. Os extratos bancários não permitem
identificar o beneficiário da operação nem mesmo a que se destinou o referido
pagamento. A candidata, inclusive, deixou de apresentar o referido cheque na
prestação de contas, embora devidamente intimada a tanto.
Como visto, a omissão de despesas contraria o artigo 53, I, g da Resolução
TSE nº 23.607/2019 o que implica na incerteza acerca das fontes de financiamento de
campanha, mormente quando envolve recursos públicos. Vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
A falha em análise representa 17,3% dos recursos de campanha (R$
11.560,00), que deve ser observada em conjunto com as demais irregularidades para
aferir se houve comprometimento das contas.
Nesse contexto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em
conjunto, equivalem a aproximadamente 27,3% do total dos recursos de campanha (R$
11.560,00), o que compromete a aferição da lisura contábil das contas e, ultrapassam o
limite mínimo de 5% fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação
das contas é medida de rigor.
Não obstante a conclusão pela desaprovação das contas, tem-se que o
Juízo de origem deixou de determinar a devolução dos valores cujas despesas foram
pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC (R$ R$ 9.950,00), nos termos do artigo
, da Resolução TSE nº
79, §§ 1º e 2º
23.607/2019.
Embora o Juízo singular não tenha determinado a devolução, trata-se de
preceito de ordem pública, decorrente de mandamento peremptório previsto nos
dispositivos legais mencionados, visando evitar o locupletamento ilícito do prestador.
Ademais, é de se ressaltar que não há qualquer óbice para o conhecimento
desta matéria, ainda que o presente recurso tenha sido interposto pelo próprio
prestador, tendo em vista seu efeito translativo.
Nesse sentido, aliás, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, em caso análogo
ao presente, senão vejamos:
“(...) a determinação de recolhimento da importância ao Tesouro Nacional, por força do
que dispõe o art. 26 da Resolução TSE n. 23.463/15, é consectário normativo necessário
decorrente do reconhecimento da origem não identificada dos recursos.
Num. 37783666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/06/2021 13:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062913273013900000036855392
Número do documento: 21062913273013900000036855392

Trata-se de preceito de ordem pública, a veicular obrigação legal, não sancionatória, com
o fim de obstar o locupletamento ilícito do prestador a partir do recebimento de valores de
origem não esclarecida.
Assim, enquanto disposição obrigacional de vedação ao enriquecimento ilícito, a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional é questão de
enfrentamento obrigatório a todas as contas eivadas pela arrecadação de origem não
identificada, sob pena de nulidade da decisão, não sendo vulnerada pela preclusão.
No entanto, tenho que, em prestígio ao art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC, que permite o
julgamento da chamada "causa madura”, é possível superar a nulidade e suprir a omissão
do juízo a quo em relação à determinação de recolhimento de valores acaso o exame da
questão de fundo assim recomende.
Em relação ao mérito, tenho por adotar a fundamentação do relator no sentido de
manutenção da sentença de desaprovação das contas, agregando, porém, de ofício, na
linha do posicionamento exposto, a determinação do recolhimento do valor de R$
4.500,00, de origem não identificada, ao Tesouro Nacional.
(...) Logo, o TRE/RS equivocou-se ao omitir-se quanto à possibilidade de prescrever, de
ofício, que as quantias de origem não identificada e ou de origem vedada fossem
recolhidas ao Tesouro Nacional.
Na esteira do voto divergente, referida determinação configura-se "preceito de ordem
pública, a veicular obrigação legal, não sancionatória, com o fim de obstar o
locupletamento ilícito do prestador a partir do recebimento de valores de origem não
esclarecida" (fl. 130v).
Oportuno ressaltar que, no recurso eleitoral interposto pelo partido, foram questionadas,
com o intuito de afastá-las, as irregularidades que deram ensejo ao reconhecimento, pelo
juízo de primeiro grau, dos recursos de origem não identificada. A Corte de origem,
contudo, não afastou as referidas irregularidades, assim como manteve sua
caracterização como recursos de origem não identificada, o que, à luz do art. 1.013, § 1º,
do Código de Processo Civil, também permitiria que o Tribunal a quo determinasse o seu
recolhimento ao Erário1.
Por essas razões, a determinação de recolhimento ao Tesouro dos recursos de origem
não identificada pelo partido é medida que se impõe.
(RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 42229, Decisão monocrática de 21/8/2018,
Relator(a): Min. Tarcísio vieira de carvalho neto, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico - 24/08/2018 - Página 57-63).

Em situação análoga, esta egrégia Corte perfilhou o mesmo entendimento,
em processo de minha relatoria:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
GRAVE. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, c e
9º), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
Num. 37783666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/06/2021 13:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062913273013900000036855392
Número do documento: 21062913273013900000036855392

2. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. O repasse de recursos do FEFC, cuja movimentação não ocorreu na conta específica,
caracteriza o recebimento de recurso de origem não identificado, nos termos do artigo 9º,
c/c artigo 32, VI, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019 acarretando na devolução ao
Tesouro Nacional do valor utilizado indevidamente.
4. Embora não conste na sentença a determinação, a necessidade do prestador
efetuar a transferência dos recursos de origem não identificada ao Tesouro
Nacional é consequência decorrente do art. 9º da Resolução TSE nº 23.607, a qual
visa evitar o locupletamento ilícito do candidato. Matéria de ordem pública, apta a
ser conhecida em sede de recurso interposto pelo prestador, tendo em vista seu
caráter translativo.
5. Recurso desprovido.
(RE nº 0600129-38.2020.6.16.0183, Julgado em 06/05/2021)

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso, determinando, de
ofício, que o recorrente promova o efetivo recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 9.950,00.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento, para, de ofício, determinar que a recorrente promova o
efetivo recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 9.950,00, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600286-72.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MICHELLE
REICHWALD MACHADO VEREADOR - RECORRENTE: MICHELLE REICHWALD MACHADO -
Advogados das RECORRENTES: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR.
Num. 37783666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/06/2021 13:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062913273013900000036855392
Número do documento: 21062913273013900000036855392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.06.2021.
Num. 37783666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/06/2021 13:27:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062913273013900000036855392
Número do documento: 21062913273013900000036855392